Tribunal: TJSP
Processo: 1001243-36.2019.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição do Acórdão – Ocorrência – CDA lastreada em informação e valor erroneamente declarados pela embargada em seu IRPF – Prova da existência de erro - Comprovação da quitação do imposto à época da doação e que os imóveis foram vendidos posteriormente a terceiro – Inexistência de danos marais, pois a CDA foi lançada e protestada por erro do embargante em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Contradição do Acórdão – Ocorrência – CDA lastreada em informação e valor erroneamente declarados pela embargada em seu IRPF – Prova da existência de erro - Comprovação da quitação do imposto à época da doação e que os imóveis foram vendidos posteriormente a terceiro – Inexistência de danos marais, pois a CDA foi lançada e protestada por erro do embargante em sua declaração de IRPF – Acórdão modificado para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação anulatória – Embargos acolhidos e providos em parte, com efeitos modificativos.